Tribunal: TJSP
Processo: 0004846-10.2015.8.26.0366
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Feminicídio
Órgão julgador: Mauricio Valala
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Recurso em Sentido Estrito – Materialidade delitiva comprovada, ressobrando os indícios de autoria – Pronúncia – Subsistência.
Qualificadoras – Plausibilidade à luz do quadro probatório – Afastamento – Impossibilidade.
Prisão preventiva – Revogação – Impossibilidade – Garantia da ordem pública e como modo de assegurar a aplicação da lei penal – Elementos de prova dando conta de

Ementa:
Recurso em Sentido Estrito – Materialidade delitiva comprovada, ressobrando os indícios de autoria – Pronúncia – Subsistência.
Qualificadoras – Plausibilidade à luz do quadro probatório – Afastamento – Impossibilidade.
Prisão preventiva – Revogação – Impossibilidade – Garantia da ordem pública e como modo de assegurar a aplicação da lei penal – Elementos de prova dando conta de ameaças do réu em relação às testemunhas – Passado desabonador do réu, com registro em seus antecedentes criminais.

Apelo defensivo improvido, rejeitada a preliminar.